Tribunal: TJDFT
Processo: 0704820-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704820-83.2022.8.07.0000 RECORRENTES: AUTO POSTO PARQUE DAS NAÇÕES LTDA e OUTROS RECORRIDA: RAIZEN S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATOS. FORÇA OBRIGATÓRIA. PACTA SUNT SERVANDA. COMPETÊNCIA. RELATIVA. TERRITORIAL. FORO DE ELEIÇÃO. ESCOLHA FORMALIZADA NO CONTRATO. AUTONOMIA DA VONTADE. CONSENSUALIDADE. VALIDADE. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO POR ADITIVOS. TRATATIVAS INFORMAIS. PREVALÊNCIA DO CONTRATUALMENTE AJUSTADO. 1. O contrato é espécie de fato jurídico que viabiliza instrumentalmente determinados negócios jurídicos que tem como base de sustentação e fundamento maior a obediência à vontade. 2. Dentro da própria dinâmica que deve validar a segurança jurídica que se espera dentro dos enlaces contratuais, vigora o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) como consequência imediata da autonomia da vontade. 3. O exame do caderno processual indica que as partes ajustaram contrato e aditivos com expressiva repercussão jurídica e econômica, cuja manifestação da vontade somente estaria plenamente fundada em elementos formais de sua caracterização por meio de um contrato firmado entre as partes e que deve ter suas cláusulas validamente atendidas 4. O argumento de que foram traçadas conversas entre as partes no sentido de alteração do foro de eleição, a despeito de comprovados por meio do registro firmado documentalmente por meio da ata notarial, cede à a força cogente do estipulado nas cláusulas contratuais expressas quanto ao tema, sobretudo quando evidenciado que não há nos aditivos qualquer menção sobre a alteração do foro de eleição inicial e consensualmente escolhido pelas partes. 5. É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato (enunciado n.o 335 da Súmula do Superior Tribunal Federal), sendo imperiosa sua observância porquanto as partes tem plena liberdade em assim contratar, observado que não se trata de contrato de adesão nem de contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor, ausente qualquer circunstância de fato que permita inferir a hipossuficiência intelectual ou econômica das partes. Precedentes STJ. 6. Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 113, 187 e 422, todos do Código Civil, ao argumento de que deve ser observado o princípio da boa-fé dos contratos, a fim de prevalecer a eleição do foro da Circunscrição Judiciária de Brasília, em observância à expressa vontade dos contratantes. Afirmam que a alteração da cláusula de eleição de foro teria sido acertada entre as partes; e c) artigo 63, caput, do CPC, porquanto entendem que a cláusula de eleição de foro constante em contrato de adesão ofenderia o direito de acesso à justiça quando exigir da parte o ajuizamento de ação em outro Estado. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, uma vez que “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil, quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 1o/12/2021). A corroborar: AgInt no AREsp 1.947.755/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 16/8/2022. Da mesma forma descabe dar curso ao inconformismo em relação ao afirmado vilipêndio aos artigos 113, 187 e 422, todos do CC, porque restou assentado no acórdão vergastado que “O exame do caderno processual indica que as partes ajustaram contrato e aditivos com expressiva repercussão jurídica e econômica (...). O argumento de que foram traçadas conversas entre as partes no sentido de alteração do foro de eleição, a despeito de comprovados por meio do registro firmado documentalmente por meio da ata notarial, cede à a força cogente do estipulado nas cláusulas contratuais expressas (...), sobretudo quando evidenciado que não há nos aditivos qualquer menção nesse sentido, mas, ao contrário, a ratificação expressa de que permanecem válidas e em pleno vigor as demais cláusulas do contrato indicado no item II não alteradas neste instrumento” (ID 103043188 dos autos de origem)” (ID 35970217). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente o especial não deve subir quanto à suposta afronta ao artigo 63, caput, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, na medida em que a tese recursal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre elas não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, já decidiu o STJ que “inexistindo o prequestionamento da matéria, se faz incidir o óbice sumular n. 211 desta Corte, que impede também a análise do recurso sob a perspectiva de divergência jurisprudencial - alínea "c" do permissivo constitucional” (AgRg nos EDcl no AREsp 1832244/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe 21/3/2022). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.072.474/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, DJe 27/10/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027